Tribunal: TJDFT
Processo: 0729017-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Competência relativa. Execução de título extrajudicial. Foro de eleição. Inadmissibilidade de controle espontâneo. CPC 65. STJ 33.
1. Considerando que a eleição de foro guarda pertinência com o domicílio da credora (sediada em Brasília), não se aplica ao caso o estatuído na Lei no 14.879/20024.
2. Não se tratando de escolha aleatória de foro, pois a exequente está sediada em Brasília, o controle da competência territorial deve observar o disposto CPC 65, sendo vedada a declinação de ofício.